Tribunal: TJPA
Processo: 0013222-39.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º
0013222-39.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA
DE BELÉM (2ª Vara Penal)
APELANTE:
ELIELSON SILVA FURTADO (Def. Público Edgar Alamar)
APELADA:
A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR:
DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CRIME DE PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONSUNÇÃO ENTRE OS DOIS DELITOS. OCORRÊNCIA. CRIME FIM QUE DEVE ABSORVER O CRIME MEIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Não há que se falar em absolvição por estado de necessidade se a conduta perpetrada pelo réu não restou acolhida pelos requisitos da excludente de ilicitude: a) ameaça a direito próprio ou alheio; b) existência de um perigo atual e inevitável; c) inexigibilidade do sacrifício do bem ameaçado; d) situação não provocada voluntariamente pelo agente; e) inexistência de dever legal de enfrentar o perigo; e f) conhecimento da situação de fato justificante. Precedentes.
2

O princípio da consunção aplica-se quando o contexto do crime revela que uma das condutas (crime-meio) foi praticada para a consecução de outro crime (crime-fim). No caso dos autos, o crime de porte de arma e constrangimento ilegal foram praticados no mesmo contexto fático, razão de se aplicar o princípio da consunção, absorvendo-se o porte de arma pelo constrangimento ilegal qualificado pelo emprego de arma, diante da ausência de desígnios autônomos.
3

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
ELIELSON SILVA FURTADO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Penal da Comarca da Capital, que o condenou a pena de
02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão, e 27 (vinte e sete) dias-multa
, pela prática dos crimes de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 14 da Lei 10.826/2003, c/c crime de constrangimento ilegal majorado pelo emprego de arma - art. 146, parágrafo 1º, do CP, em concurso material de crimes.

Narra a denúncia que no dia 26/05/2017, por volta de 21h30min, o réu
Elielson Silva Furtado
, adentrou a residência do casal/vítima, Eduardo Pereira de Souza Júnior e Mecezabel de Lima Ramiro, sem sua expressa ou tácita vontade e permissão, portando um revólver calibre 38, municiado com dois projéteis de igual calibre, e nesta oportunidade dizendo a Eduardo e Mecezabel que estava em fuga e tentava apenas resguardar sua vida, sem interesse nos pertences dos moradores.

Consta, que durante a ação, o recorrente
Elielson
puxou a vítima Mecezabel de Lima Ramiro pelo pescoço e a conduziu até o pátio da residência, oportunidade em que, com a chegada ao local de determinados policiais, se iniciaram as negociações para a rendição de Elielson.

Por tais fatos, o réu foi denunciado nas sanções dos artigos 14 da Lei nº 10.826/03, e art. 146, §1º, c/c art. 69, todos do Código Penal brasileiro.

O réu foi preso em flagrante.

A denúncia foi recebida, e após regular instrução, o juízo a quo julgou procedente a acusação, condenando o réu na forma antes deduzida (fls. 45/55).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, onde pleiteia pelo reconhecimento da exclusão de ilicitude pelo estado de necessidade, ou ainda a aplicação do princípio da consunção, com a finalidade de absolver o apelante do crime de porte de arma de fogo (fls. 95/100).

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 103/109).

O Procurador de Justiça Sérgio Tiburcio dos Santos Silva opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso,
¿para que seja o apelante condenado tão somente pelo crime de constrangimento ilegal qualificado pelo uso de arma, sob pena de configurar bis in idem¿.
(fls. 118/122)

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 19/12/2017.

É o relatório. À revisão em 04 de fevereiro de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

O réu foi condenado prática dos crimes de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 14 da Lei 10.826/2003, c/c crime de constrangimento ilegal majorado pelo emprego de arma - art. 146, parágrafo 1º, do CP, em concurso material de crimes, a pena de
02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão, e 27 (vinte e sete) dias-multa.

Inicialmente, a defesa requer absolvição pela excludente de ilicitude do estado de necessidade, ao fundamento de que o réu somente adentrou na residência das vítima para pedir ajuda e se refugiar das ameaças sofridas.

Sem razão, contudo.

Em relação ao estado de necessidade, a lei penal brasileira exige como requisitos: a) ameaça a direito próprio ou alheio; b) existência de um perigo atual e inevitável; c) inexigibilidade do sacrifício do bem ameaçado; d) situação não provocada voluntariamente pelo agente; e) inexistência de dever legal de enfrentar o perigo; e f) conhecimento da situação de fato justificante.

O estado de necessidade exige o elemento subjetivo, ou seja, o sujeito deve agir para preservar um bem jurídico maior. Existindo um conflito entre titulares de interesses legítimos, é possível o estado de necessidade recíproco. É fato incontroverso que o sacrifício deve justificar o ato, o que não acontece no caso em tela.

Com efeito, o fato de o apelante alegar que estava em perigo de morte, e que se encontrava fugindo de um estranho que estava armado correndo em sua direção, não é motivo idôneo para adentrar na residência das vítimas e fazer refém uma delas (com a arma apontada para sua cabeça), durante as negociações com a polícia.

De fato, se o recorrente estivesse mesmo fugindo de um suposto indivíduo que o tentara matar, jamais pegaria a vítima pelo pescoço sob a mira de um revólver, pessoa inocente que se encontrava em repouso dentro do seu próprio lar. Ou seja, o sacrifício foi desproporcional porque existiam vários outros meios do réu ¿pedir socorro¿ às vítimas.

Portanto, afasto a tese defensiva do reconhecimento da excludente de estado de necessidade e mantenho a condenação pelo crime de constrangimento ilegal.

Requer, ainda, a defesa, que o réu seja absolvido do crime de porte de arma de fogo, utilizando como tese defensiva o princípio da consunção ou absorção.

Nesse ponto, assiste razão a defesa.

De acordo com o princípio da consunção ou absorção, o fato mais amplo abarca o mais restrito. Isto é, o delito menos grave é absorvido pelo mais grave, tornando-se prescindível a punição do crime menos grave, porquanto, em tese, o bem jurídico violado por ele já estaria sendo protegido por aquele mais grave.

Segundo Rogério Greco (GRECO, Rogério.
Curso de Direito Penal
- 17 edição. Rio de Janeiro: Impetus, 2015, pag.78.), pode-se reconhecer o princípio da consunção nas seguintes hipóteses:
a) quando um crime é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro crime;
b) nos casos de antefato ou pós-fato impuníveis.
Assim, a consumação absorve a tentativa e esta absorve o incriminado ato preparatório; o crime de lesão absorve o correspondente crime de perigo; o
homicídio absorve a lesão corporal; o furto em casa habitada absorve a violação de domicílio.
O STJ, por sua vez, assim se manifesta:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO TENTADO. CRIME PRATICADO CONTRA DIVERSAS VÍTIMAS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CRIME DE RECURSO PROVIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSIBILIDADE. GARRUCHA.22. APREENSÃO LOGO APÓS A PRÁTICA DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. DEPENDÊNCIA CONFIGURADA. DELITO PRATICADO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. AGRAVO PROVIDO.
1. Não obstante configurado concurso formal impróprio, e não concurso material, quando praticado os crimes de roubo e latrocínio tentado em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, inexiste reflexo na dosimetria da pena, por ser idêntica à regra do concurso material, nos termos do art. 70, segunda parte, do CP.
2.
Aplica-se o princípio da consunção ao crime de porte ilegal de arma de fogo e aos delitos contra o patrimônio ocorridos no mesmo contexto fático, quando presente nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o porte crime-meio para a execução do roubo e do latrocínio tentado.
(...)
4. Agravo regimental provido para redimensionar a pena. (AgRg no AREsp 1395908/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019) destaquei

Ocorre que, no caso em apreço, o réu foi julgado e condenado pelo crime de constrangimento ilegal qualificado, pelo uso de arma, e também pelo crime deporte de porte de arma de uso permitido.

No entanto, e como bem expressou o D. Procurador de Justiça, verbis:
¿ao responder cumulativamente pelo delito de porte ilegal de arma e constrangimento ilegal qualificado pelo uso de arma, estaríamos diante de uma condenação ¿bis in idem¿

Até porque, o tipo penal de constrangimento ilegal já prevê a possibilidade de aumento da pena ante o reconhecimento do emprego de arma.

Por outro lado, a análise fático - probatória aponta no sentido de que o crime de porte de arma de fogo (crime meio) foi perpetrado apenas para a consecução do crime fim, que no caso era o de constrangimento ilegal, razão pela qual entendo que o crime de porte de arma deve ser absorvido pelo crime de constrangimento ilegal qualificado.

Passo então, ao redimensionamento da pena.

Afastada a condenação no artigo 14 da Lei 10.826/03, ante a incidência do princípio da consunção, torno

Assim, procedo a nova dosimetria da pena.
Adoto, os mesmos fundamentos constantes na sentença, e mantenho a pena definitiva fixada em
05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção, em regime semiaberto, em razão da reincidência, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, determino o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º ¿b¿, do CP.

Diante de todo o exposto conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento para reconhecer o princípio da consunção e absolver o apelante do crime de porte de arma de uso permitido, deixando a pena concreta e definitiva em
05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção, em regime semiaberto, em razão da reincidência, e 16 (dezesseis) dias-multa,
em regime semiaberto.

É o meu voto.
Belém (PA), 18 de fevereiro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator